Tribunal: TJDFT
Processo: 0721564-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), por ter desferido golpe de faca contra corré após discussão em que ambos se envolveram em agressões. A defesa requer a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou o reconhecimento de desistência voluntária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se está comprovada, de forma inequívoca, a legítima defesa apta a justificar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para lesão corporal nesta fase; (iii) determinar se cabe reconhecer a desistência voluntária antes do julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária na fase de pronúncia exige prova clara e segura da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. No caso, as divergências acerca da dinâmica dos fatos impedem o reconhecimento inequívoco da legítima defesa nesta fase processual.
5. Também não é possível desclassificar o crime para lesão corporal, pois não está afastado, de forma evidente, o animus necandi.
6. O reconhecimento da desistência voluntária depende da análise da intenção do agente e da dinâmica da execução, matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.